Tribunal: STF
Processo: ARE 1264035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 141):
    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei nº 11.960/09. Tratando-se de RPV, referente aos honorários, expedido após a modulação das ADI's nº 4.357 e 4.425 (25.03.15), não há que se falar em manutenção da aplicação da Lei nº 11.960/09, devendo ser utilizado o IPCA, durante o segundo período, compreendido entre a inscrição do RPV e o efetivo pagamento. Precedentes. Recurso provido, em parte.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXII e XXXVI, da CARTA MAGNA.
    Inicialmente, o apelo extremo foi sobrestado até o julgamento de mérito do RE 870.947 (Vol. 1, fl. 181). 
    Após a conclusão do leading case, os autos foram remetidos ao órgão colegiado do TJ/SP, para fins de eventual juízo de retratação ao referido paradigma (Vol. 1, fl. 188).
     Todavia, a Turma julgadora, manteve o acórdão anteriormente prolatado, conforme ementa a seguir (Vol. 1, fl. 189): 
    “ADEQUAÇÃO TEMA 810 (art. 1.040, II, do CPC). Juros e correção monetária. Modulação nas ADIs nos 4.357 e 4.425 aplica-se, indistintamente, tanto aos precatórios como às requisições de pequeno valor já expedidos até 25.03.15. Infundada a distinção sugerida pelos credores. Precedentes. Conclusão não se altera com o julgamento do Tema nº 810 pelo Eg. STF. Decisão mantida. Manutenção do julgado negando provimento ao recurso.” 
    Admitido o Recurso Extraordinário, os autos foram remetidos a esta CORTE (fl. 194, Vol. 1). 
    Em decisão monocrática, dei provimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido não se fiou aos termos estabelecidos por esta CORTE no RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810) (Vol. 3).
    Dessa decisão, o Estado de São Paulo interpôs Agravo Interno requerendo o sobrestamento do processo para que se aguardasse o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos do RE 870.947 (Vol. 4).
    Em 27/11/2018, reconsiderei a decisão agravada e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o fim de aguardar o julgamento do referido precedente paradigma (Vol. 11).
    Remetidos os autos à origem, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que no julgamento da Questão de Ordem nos autos da ADI 4357, esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão, para determinar que fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) expedidos ou pagos até 25/3/2015 (Vol. 14, fl. 3).
    No Agravo, ESPÓLIO DE CARLOS GOMES DA SILVA e outros alegam que (Vol. 14, fl. 7): (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem adentrou o seu mérito e usurpou a competência do STF; (b) o Tribunal de origem divergiu do entendimento fixado no Tema 810 e na ADI 4357, pois “determinou a aplicação da TR, índice previsto no art. 5º, da Lei nº 11.960/09 e art. 100, §12, CF, para o cálculo da correção monetária de ofício requisitório de pequeno valor expedido e pago após 25.03.2015” (fl. 11, Vol. 14); e (c) “em sessão plenária de 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 810 (RE 870.947) e deixou claro que a TR não pode ser utilizada para fins de correção monetária, devendo ser utilizado o IPCA-E, em harmonia com o anteriormente decidido na ADI 4357 “ (fl. 12, Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    Esta SUPREMA CORTE, nos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral), do qual fui relator para o acórdão, publicado em 3/2/2020, rejeitou, por maioria, a modulação de efeitos, preservando, assim, o julgamento de mérito do RE 870.947-RG e das ADI’s 4357 e 4425. Veja-se a ementa do acórdão:
    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente